Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-44.2020.8.26.0412
Classe: Remessa Necessária Cível / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE PESSOA IDOSA EM ESTABELECIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM AS HIPÓTESES DO ART. 19 DA LEI 4.717/65, A RECOMENDAR SUA APLICAÇÃO POR ANALOGIA – RECURSO OFICIAL NÃO CONHECIDO.